Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-37.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700253-37.2021.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOHNNY LOURENCO ALVES ROCHA APELADO: GELDICE PEREIRA DE SOUSA, LEUDES FAUSTO ANTONIO DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JOHNNY LOURENÇO ALVES ROCHA em face da r. sentença exarada sob o ID 51060848, integrada pela sentença prolatada no ID 51060855. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem exame do mérito, em virtude do abandono da causa pela embargante GELDICE PEREIRA DE SOUSA, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da causalidade, a embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais em favor do patrono do embargado, fixados no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida no ID 51060774. O embargado JOHNNY LOURENCO ALVES ROCHA interpôs apelação cível (ID 51060857), insurgindo-se em relação ao quantum estabelecido a título de honorários advocatícios sucumbenciais na r. sentença vergastada, sob o fundamento de que a fixação da referida verba com base na equidade e no princípio da proporcionalidade violou o disposto no artigo 85, §2o do código processualista civil. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a apelada fosse condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono do apelante, no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da justiça gratuita pleiteado pelo embargado em sede recursal. Intimada, a embargante deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer contrarrazões ao recurso (ID 51060860). Da análise dos autos, observa-se que o recurso de apelação interposto versa unicamente a respeito dos critérios de fixação dos honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, (o) recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Nesses termos, a análise a respeito da concessão da benesse da justiça gratuita ao embargado não aproveitaria ao seu causídico. Na apelação cível interposta pelo embargado JOHNNY LOURENCO ALVES ROCHA não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado do apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Dessa forma, determino a intimação do advogado do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo do recurso interposto no ID 51060857, em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 às 18:39:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora